Tribunal: TJMT
Processo: 1031015-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031015-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERALDO CORREIA DA SILVA - CPF: 804.034.414-04 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. LESÃO APURADA NA PERÍCIA MÉDICA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos o nexo causal por meio de provas documental e pericial, impõe-se a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 103101563-63.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GERALDO CORREIA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (21/06/2019), e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). (id. 163284999)

A apelante sustenta que o apelado não faz jus ao recebimento de indenização a título de seguro DPVAT, por suposta invalidez parcial permanente, decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que o Boletim de Ocorrência nos termos do art. 5o, I, ‘a’, da Lei n. 6.194/74, é documento indispensável para comprovar o

acidente.

Assevera que o autor anexou Boletim de Ocorrênccia desprovido de valor probatório, por ter sido elaborado com base em declarações unilaterais do autor, além disso não constar nenhuma prova a respeito de atendimento médico do autor em decorrência do suposto acidente.

Aduz que não há nos autos outros elementos probatórios, de modo que não foi comprovado o nexo causal entre o acidente e a lesão.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença. (id. 163285001)

Apresentadas contrarrazões. (id. 1163285004)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (21/06/2019), e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). (id. 163284999)

Quanto ao nexo causal, colhe-se dos autos que o apelado instruiu a petição inicial com Boletim de Ocorrência, Prontuário Médico.

Verifica-se que o Boletim de Ocorrência foi lavrado pela autoridade policial, em que há narrativa do acidente e além disso tem o Prontuário Médico coincidente com a data do acidente noticiado no Boletim de Ocorrência.

Ademais, durante a instrução processual, foi realizada perícia médica, cujo laudo afirmou a existência de nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo apelado, em caráter permanente.

Sendo assim, foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo apelado, de modo que não há como afastar a condenação que foi imposta à apelante.

Não bastasse isso, o Juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “
O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos.

Deve decidir de acordo com seu convencimento.

Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos
”. (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Portanto,

comprovado nos autos que o apelado sofreu acidente de trânsito e, em decorrência dele, teve lesão permanente, que deve ser indenizado como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023